Tribunal: CARF
Processo: 10680.002293/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
JUIZ CLASSISTA. ALEGADO ABONO PERCEBIDO COMO AUXÍLIO-MORADIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME JURÍDICO DO JUIZ CLASSISTA DIVERSO DOS JUÍZES TOGADOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. NATUREZA INDENIZATÓRIO DO RENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Valores percebidos pelos juízes classistas alegados como abonos de natureza indenizatória, portanto isenta, que estaria sujeito ao regime da Resolução no 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal, por si só, não comprovam que se trate de auxílio-moradia e/ou de efetivo abono variável e provisório que os juízes togados fazem jus. Os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos magistrados togados.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento quanto à inexistência de direito a tratamento igualitário entre os juízes togados e os classistas, não estando submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional. A verba denominada abono variável e provisório prevista nas Leis no 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, aplicável aos magistrados togados, foi declarada como de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução no 245, de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda, mas aplicável unicamente aos juízes togados.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas pelos juízes classistas a título de abono variável por falta de previsão legal para sua exclusão da tributação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.002293/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ROBERTO DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
JUIZ CLASSISTA. ALEGADO ABONO PERCEBIDO COMO AUXÍLIO-
MORADIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME JURÍDICO DO JUIZ
CLASSISTA DIVERSO DOS JUÍZES TOGADOS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. NATUREZA INDENIZATÓRIO DO RENDIMENTO NÃO
DEMONSTRADA.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Valores percebidos pelos juízes classistas alegados como abonos de natureza
indenizatória, portanto isenta, que estaria sujeito ao regime da Resolução no
245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal, por si só, não
comprovam que se trate de auxílio-moradia e/ou de efetivo abono variável e
provisório que os juízes togados fazem jus. Os representantes classistas da
Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da magistratura e
exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se
equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-
constitucional e legal aplicável aos magistrados togados.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento quanto à inexistência de
direito a tratamento igualitário entre os juízes togados e os classistas, não
estando submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional. A verba
denominada “abono variável e provisório” prevista nas Leis no 9.655, de 1998,
e 10.474, de 2002, aplicável aos magistrados togados, foi declarada como de
natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução no
245, de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda, mas aplicável
unicamente aos juízes togados.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas pelos juízes
classistas a título de “abono variável” por falta de previsão legal para sua
exclusão da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.002293/2006-13
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.266 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.002293/2006-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 81/84), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 70/74), proferida em sessão de 09/04/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-21.896, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido em manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento de pedido de
restituição na forma do Despacho Decisório proferido na origem, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2001, 2002
RENDIMENTQS TRIBUTÁVEIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Solicitação Indeferida
Do contencioso administrativo fiscal acerca do direito creditório
O contencioso administrativo fiscal acerca do direito creditório foi bem relatado
pela primeira instância, pelo que peço vênia para reproduzir:

Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório da
Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte. Pleiteou o interessado, maior de 60
anos, à fl. 1, restituição decorrente da aplicação da Resolução no 245, de 12 de
dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal.

A Delegacia da Receita Federal proferiu despacho decisório às fls. 29 a 31.
indeferindo o pleito.

Cientificado em 13/11/2008, fl. 32, o contribuinte [juiz classista] apresenta, em
15/12/2008, a manifestação de inconformidade às fls. 33 a 35, acompanhado dos
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.266 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.002293/2006-13

documentos às fls. 36 a 65, no qual alega, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal
editou a Resolução no 245, regulando o abono previsto na Lei no 10.474, de 2002, objeto
do lançamento. Aduz que o STF determinou, mediante norma legal e não decisão
jurisdicional isolada, para todos os efeitos legais, que é de natureza jurídica
indenizatória o abono precitado e autorizou a restituição ou compensação diretamente
pelo magistrado junto à Receita Federal. Acrescenta que os abonos recebidos
correspondem exclusivamente a auxílio-moradia.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese do contribuinte não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências, conforme
bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
A decisão de piso consigna que, realmente, o art. 1o da Resolução no 245, de 12 de
dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal, firma que o abono variável e provisório
concedido aos magistrados pelo art. 6o da Lei n.o 9.655, de 1998, com alteração do art. 2o da Lei
n.o 10.474, de 2002, tem natureza jurídica indenizatória, no entanto, faz o apontamento que o
mesmo Supremo firmou entendimento de que “os representantes classistas da Justiça do
Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional
nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao
mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. A
especificidade da condição jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a
reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O
juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido
expressamente outorgados em legislação específica”, de modo que para os juízes classistas não
se estende a norma.
Ademais, é dito que não restou demonstrado que o abono correspondia a auxílio-
moradia, de forma que entendeu aplicável a norma posta em lançamento, isto é, a regra geral
prevista no § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que determina que
“constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados”.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de ser reconhecido o
direito creditório.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.266 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.002293/2006-13

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/05/2009, e-fl. 77, protocolo recursal em 04/06/2009,
e-fl. 81), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere à incidência de imposto sobre a renda de pessoa jurídica relativo ao
recebimento de abonos que seriam correspondentes a auxílio-moradia e que, no caco concreto,
foi recebido por juiz classista, hodiernamente aposentado.
Sustenta o recorrente que o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Resolução
no 245, regulando o abono previsto na Lei no 10.474, de 2002, objeto do lançamento. Aduz que o
STF determinou, mediante norma legal e não decisão jurisdicional isolada, para todos os efeitos
legais, que é de natureza jurídica indenizatória o abono precitado e autorizou a restituição ou
compensação diretamente pelos magistrados junto à Receita Federal.
Com isso, o recorrente pleiteou a restituição do imposto pago incidente sobre o
referido abono, tendo sido indeferido pela Administração Tributária e mantido pela DRJ.
As razões de insurgência mantém-se.
Pois bem. No caso concreto não vejo reparos na decisão de piso. Ora, como
afirmado naquele julgado, não resta demonstrado que o abono variável tenha sido pago a título
exclusivo de auxílio-moradia, ademais a Resolução do STF n.o 245, de 12 de dezembro de 2002,
invocada como razões para o pleito do contribuinte, não reconhece o regime jurídico dos
magistrados togados aos juízes classistas, pelo que não é possível afirmar que aos juízes classista
fosse aplicável.
De mais a mais, é sabido que com a edição da Lei n.o 9.655/98 houve a
desvinculação entre os vencimentos dos juízes classistas e togados, passando os classistas da
ativa a receberem de acordo com a dita Lei e se sujeitarem à sistemática de reajuste aplicável aos
servidores públicos federais.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.266 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.002293/2006-13

Lado outro, o sistema remuneratório da Lei n.o 10.474/02 aplica-se tão-somente
aos juízes de carreira (togados) e não aos juízes classistas. Ademais, conforme já decidiu o
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS n. 21.466, Relator Sua
Excelência o Ministro Celso de Mello, DJ de 06/05/1994:
“os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos
privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição
integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-
constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição
jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento
normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista,
em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido
expressamente outorgados em legislação específica”.
Neste diapasão, é notório o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à
inexistência de direito a tratamento igualitário entre os juízes togados e os classistas, não estando
os últimos submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos primeiros.
Por conseguinte, não demonstrada a natureza indenizatória do alegado abono do
juiz classista nos presentes autos, sequer que era proveniente de auxílio-moradia, bem como
estando sujeito a regime jurídico diverso, não se pode considerar que as verbas recebidas pelo
juiz classista estejam enquadradas no conceito de “abono variável e provisório”, cuja natureza
indenizatória foi reconhecida por meio daquela Resolução para os juízes togados. Inexistindo
legislação ou ordem judicial em que se fundamente a tese de serem esses rendimentos
isentos/não tributáveis, tais verbas estão sujeitas à tributação do imposto de renda da pessoa
física por serem rendimentos tributáveis.
O entendimento esposado já foi reiterado por este Egrégio Conselho
Administrativo
na
forma
dos
Acórdãos
CARF
n.o
2301-007.179
(Processo
no
10680.013347/2005-8), 2301-007.178 (Processo no 10680.013657/2005-00) e 2201-008.264
(Processo no 10680.013653/2005-13).
Por último, em reforço, adoto as seguintes razões de decidir da primeira instância:
(...) não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica indenizatória do
abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com
alteração do art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, estabelecida pelo art. 1o da Resolução no
245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, seja também aplicável aos juízes classistas.
Cumpre destacar que a Associação Nacional dos Juízes Classistas - Ajucla - apresentou
recurso administrativo visando reverter a parte da decisão do Exmo. Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 36a Região que indeferiu a expedição de novas “D1
do imposto de renda retido na fonte visando a restituição das parcelas referentes ao
imposto incidente sobre o auxílio-moradia” aos classistas de 1o grau (Processo no
01050-2003-000-03-00-9 RA). Dos autos, todavia, não consta nenhum documento que
indique que o contribuinte esteja representado pela Ajucla na referida ação.
Sendo assim, aplica-se ao caso a regra geral prevista no § 1o do art. 3o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que determina que “constituem rendimento bruto todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados”. Essa norma é reproduzida no art. 37 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de l999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.266 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.002293/2006-13

Quanto à alegação de que os abonos recebidos correspondem exclusivamente a auxílio-
moradia, tal situação não restou comprovada, sendo que a declaração do Tribunal
Regional do Trabalho à fl. 2 trata apenas de verbas decorrentes da aplicação da
Resolução no 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, cabe esclarecer que as autoridades fiscais, sob pena de responsabilidade
funcional, não se podem furtar ao cumprimento da legislação, posto que sua atividade é
plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do CTN).
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do
recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 212
DF CARF MF
Original